Tribunal: STF
Processo: RE 1565118
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DOS DISPÊNDIOS OBRIGATÓRIOS REALIZADOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR ELÉTRICO E COM PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (LEI FEDERAL 9.991/2000) PARA FINS DE USUFRUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 11.196/2005. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ISONOMIA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS ESTABELECIDOS NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS OU NA PREVISÃO DE REGIME FISCAL MAIS VANTAJOSO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ADOÇÃO DOS DISPÊNDIOS REALIZADOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PREVISTOS NA LEI 9.991/2000 PARA USUFRUIR DOS INCENTIVOS FISCAIS PREVISTOS NOS ARTS. 17 A 20 DA LEI 11.196/2005. INADMISSIBILIDADE.



    1. A empresa distribuidora de energia elétrica não tem direito de utilizar os dispêndios que obrigatoriamente realiza com pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e com programas de eficiência energética, nos termos da Lei 9.991/2000, para obter os benefícios fiscais previstos na Lei nº 11.196/2005.



    2. Os dispêndios que a empresa obrigatoriamente realiza por força da Lei 9.991/2000 dizem com pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e com programas de eficiência energética, não se confundindo com dispêndios que envolvam inovação tecnológica. São conceitos diferentes.



    3. Os incentivos fiscais estabelecidos nos arts. 17 a 20 da Lei nº 11.196/2005 beneficiam apenas os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento que se qualificam como 'pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica' nos termos definidos na própria Lei nº 11.196/2005 e nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 5.798/2006, exigência que não existia na revogada Lei 8.661/1993.



    4. A vedação imposta pelo art. 7º da Lei 9.991/2000 aos fins previstos na Lei 8.661/1993 era mera precaução, adotada para espancar eventuais dúvidas que o uso da expressão mais ampla ‘pesquisa e desenvolvimento’, na Lei nº 8.661/1993, poderia ensejar em relação à subsunção dos dispêndios com ‘pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico’ previstos na Lei 9.991/2000 naquele conceito.



    5. Essa precaução não foi repetida porque a terminologia mais precisa adotada pela Lei 11.196/2005 já restringe os benefícios fiscais aos investimentos em que haja inovação tecnológica (e define expressamente o que a expressão ‘inovação tecnológica’ abrange) - categoria diferente dos meros dispêndios em pesquisa e desenvolvimento prescritos na Lei 9.991/2000. É desnecessária uma vedação expressa à utilização dos dispêndios com ‘pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico’ para os fins da Lei 11.196/2005, eis que tal já se evidencia dos próprios limites estabelecidos para a outorga do benefício neste diploma legal.



    6. Mesmo sob a égide da legislação anterior, a previsão da vedação era desnecessária, pois entender que os investimentos obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento realizados pelas empresas que gozem de concessão para explorar o setor elétrico poderiam se beneficiar dos incentivos fiscais previstos nas leis de incentivo à pesquisa e desenvolvimento retira a própria razão de ser da Lei 9.991/2000.



    7. A mens legis da Lei 9.991/2000 é obrigar as empresas a investir na pesquisa e tecnologia às suas próprias expensas. Permitir que tais investimentos fossem beneficiados pelos incentivos fiscais outorgados pelas leis de incentivo à pesquisa e desenvolvimento implicaria repassar a toda a sociedade o ônus que cabe exclusivamente aos concessionários, o que não se pode admitir.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX; 150, inciso II e § 6º; 170; 174; 218 e 219, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso sub examine (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Quanto à questão de fundo, vê-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, acerca da inviabilidade de empresa distribuidora de energia elétrica utilizar os dispêndios obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e programas de eficiência energética (Lei Federal 9.991/2000) para fins de usufruto dos benefícios fiscais previstos na Lei Federal 11.196/2005, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. Assim:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. REINTEGRA. Benefício fiscal. Regulamentação. Decreto. Estabelecimento de alíquotas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.544.612-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 14/8/2025)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura - REIDI. PIS e COFINS. Isenção. Condições para fruição do benefício fiscal. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.501.153-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA POR VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE NO ANO SEGUINTE. PREÇO QUE ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (ARE 1.546.359-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/6/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. DEPÓSITO DE IRPJ PARA REINVESTIMENTO NO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.488.268-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/12/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Reintegra. Adicional. Benefício fiscal. Lei nº 13.043/14. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. A Corte de Origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da agravante de se valer do creditamento adicional previsto no art. 22 da Lei nº 13.043/14. Para se rever esse entendimento, seria necessário se reexaminarem a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte Suprema. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (RE 1.489.792-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTOS NO DECRETO N. 33.981/2003 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento exato da ocorrência da sucessão empresarial para fins de aplicação, ou não, da regra proibitiva contida no art. 13 do Decreto n. 33.981/2003 – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação estadual de regência, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.425.081-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2023)



    Ademais, é assente nesta Corte que não cabe ao Poder Judiciário desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou na previsão de regime mais vantajoso, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação, ou criar situação mais favorável ao contribuinte a partir da combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo. A propósito, confiram-se as ementas infra:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPI. Suspensão. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. Violação a isonomia tributária. Extensão de benefício fiscal à hipótese não prevista na legislação. Impossibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458894 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E CREDITAMENTO. CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1362886 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 31/8/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 744520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 22/6/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Tema nº 660 da Repercussão Geral. IOF-Câmbio. Contrato de câmbio atrelado a investimento externo. Aplicação de alíquota zero. Decreto nº 6.306/07. Artigo 15-B. Ausência de previsão legal. Extrafiscalidade. Concessão de benefício fiscal. Isonomia. Impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. 1. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1555594 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 28/8/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 631.641-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente